Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005285-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (EMBARGANTE), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VENTURINI - CPF: 554.526.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO CEZAR DONIDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005285-08.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0000556-05.2010.8.11.0055 onde litiga com BANCO JOHN DEERE S.A. E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 129661160 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 130490174 o acolhimento dos Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada e prequestionar os preceitos normativos acerca do negocio jurídico processual e a vinculação das partes ao contratado, imprimindo efeitos modificativos para desconstituir a penhora sisbajud/bacenjud, determinado a imediata liberação dos valores bloqueados aos embargantes avalistas, posto que a presente execução já está garantida pelo imóvel hipotecado, cuja penhora sobre este é do observância obrigatória e prioritária, tudo conforme os termos da Cédula Rural Hipotecária firmada entre as partes, bem como o previsto no art. 190 e seguintes do CPC;

Requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada e prequestionar os preceitos normativos que sustentam os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, imprimindo efeitos modificativos para desconstituir a penhora sisbajud/bacenjud, determinado a imediata liberação dos valores bloqueados aos embargantes avalistas, posto que a presente execução já está garantida pelo imóvel hipotecado, cuja penhora sobre este é do observância obrigatória e prioritária, tudo conforme os termos da Cédula Rural Hipotecária firmada entre as partes, respeitando assim o convencionado pelas partes e as normas jurídicas extraídas dos artigos 5º do CPC e 422 do CC;

Requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada e prequestionar os preceitos normativos acerca do negocio jurídico processual e a vinculação das partes ao contratado, imprimindo efeitos modificativos para desconstituir a penhora sisbajud/bacenjud, determinado a imediata liberação dos valores bloqueados aos embargantes avalistas, posto que a presente execução já está garantida pelo imóvel hipotecado, cuja penhora sobre este é do observância obrigatória e prioritária, tudo conforme os termos da Cédula Rural Hipotecária firmada entre as partes, bem como o previsto no art. 190 e seguintes do CPC;

Requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada e prequestionar os preceitos normativos que sustentam os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, imprimindo efeitos modificativos para desconstituir a penhora sisbajud/bacenjud, determinado a imediata liberação dos valores bloqueados aos embargantes avalistas, posto que a presente execução já está garantida pelo imóvel hipotecado, cuja penhora sobre este é do observância obrigatória e prioritária, tudo conforme os termos da Cédula Rural Hipotecária firmada entre as partes, respeitando assim o convencionado pelas partes e as normas jurídicas extraídas dos artigos 5º do CPC e 422 do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de JAIR VENTURINI, contra os intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO e contra os avalistas GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, ALTAIR VENTURINI, AMELIA DIECKEL VENTURINI e DEMAR IVO VENTURINI, aduzindo que o devedor principal emitiu uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco, em 14/10/2005, no valor nominal de R$ 440.534,60, para pagamento em 5 prestações anuais, com vencimento previsto para 15/05/2010.

Como garantia, deram os seguintes bens: 03 plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, em garantia pignoratícia, prestada pelo devedor principal; um imóvel rural de 500 hectares (Fazendo Chapada III), registrada no CRI de Sapezal/MT, sob matrícula nº. 166, prestada em garantia hipotecária pelos intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO.

Todavia, alega que o devedor-financiado deixou de honrar o pactuado, de modo que se encontra inadimplente no valor, atualizado até 15/12/2009, de R$ 630.623,60.

Citada, a parte executada opôs Embargos à Execução nº 0005386-77.2011.8.11.0055 - Cód. 135230, o qual foi julgado improcedente.

O Juiz singular deferiu a penhora do imóvel dado em garantia de hipoteca e determinou a avaliação do bem penhorado.

A parte exequente requereu a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, que, deferida pelo Juízo, restou parcialmente frutífera, tendo sido realizado bloqueios junto às contas bancárias dos executados LUCIANA NAVAS BERG DONIDA (R$ 862.718.96), PAULO CEZAR DONIDA (R$ 1.189.664,02) e IVANIA MARIA CERIOLI.

Os executados PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA manifestaram nos autos, alegando a nulidade da execução por falta de intimação de todos os executados da penhora do bem imóvel, requerendo, assim, a anulação do processo a partir das folhas 115.

Também alegaram, preliminarmente, a ausência de previsão legal para o deferimento da segunda penhora, sustentando que a penhora deveria recair exclusivamente sobre o bem imóvel hipotecado.

Afirmaram que não há razão para manter a penhora sobre os ativos financeiros dos avalistas, pois o valor do bem imóvel penhorado é suficiente para garantir o cumprimento integral do débito, bem como alegou que o deferimento da segunda penhora, sem ouvir a parte contrária, também feriu a regra do artigo 853 do CPC, o que enseja nulidade.

Aduziu a necessidade de desconstituição dos valores bloqueados, sob o argumento de que na execução de crédito com garantia hipotecária deve a penhora, obrigatoriamente, recair sobre a coisa dada em garantia, bem como sustentou que a preferência do dinheiro somente se aplica ao credor quirografário e não ao credor hipotecário, que já tem garantido o seu crédito.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo afastou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação dos demais executados quanto à penhora do imóvel, bem como por entender que pretendem defender em nome próprio interesse dos demais executados.

Lado outro, manteve a penhora online realizada porquanto a satisfação do débito, por meio do bem imóvel dado em garantia, ainda está longe de acontecer, sobretudo, porque o imóvel sequer foi localizado para ser avaliado, diferentemente do dinheiro, que possui que possui liquidez imediata.

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados.

Irresignados, os executados PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4º:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte e não obstante a norma contida no § 3º do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO REJEITADO PELA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE SE LIMITAR AO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PREFERÊNCIA QUE APENAS PODE SER INVOCADA PELO CREDOR. CONTRIÇÃO SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 835 DO CPC ADMITIDA. INTERESSE DO CREDOR. PRECEDENTES. MANTENÇA. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3º do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJ-PR, AI: 0067127-36.2020.8.16.0000, Rel.: Des. HAMILTON MUSSI CORREA, 15ª Câmara Cível, Julgado em 08.03.2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3º do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3º, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO, AI: 02355168820208090000, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021)

Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, acrescido ao fato de que o dinheiro tem preferência a qualquer outro bem, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Ao arremate, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e deve se ater ao acerto/desacerto da decisão atacada, dentro dos critérios da legalidade e razoabilidade, é vedado imiscuir no mérito da demanda ou julgar matérias estranhas ao ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, deixo de conhecer da tese recursal de nulidade da garantia pessoal (aval) ante a lesão ao §3º do art. 60 do Decreto Lei 167/67, vez que não tratada na decisão invectivada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Lado outro, na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, acrescido ao fato de que o dinheiro tem preferência a qualquer outro bem, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022